Tribunal: TJSP
Processo: 1054874-45.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no art.1022 do Código de Processo Civil - Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Pré-questionamento - Aplicação do art.1.025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.